Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-13.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade.
1.2 No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à defesa o ônus de apresentar prova sobre a origem lícita do bem ou desconhecimento de sua origem ilícita, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
1.3 Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ratificados em juízo, somados ao depoimento de um dos proprietários que teve seu bem subtraído, além da ocorrência policial atestando ser um celular encontrado na posse do acusado produto de crime (roubo), amparam a condenação do apelante pelo delito de receptação.
2. Inviável a modificação do regime inicial para o aberto, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência do acusado, nos termos do 33, § 2o, “b” e § 3o do Código Penal. Mantém-se o regime inicial semiaberto tal qual como fixado na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.